Tribunal: STJ
Processo: 0093314-58.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070769 - RJ(2025/0342324-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO JOSÉ VENETILLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CATHARINA LOPES VENETILLO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA MARIA VENETILLO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO SANTORO - RJ118994
AGRAVADO
: IRENE VENETILO NEVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZORAIA VENETILLO NEVES ALEIXO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALEXANDRE MEUSER ALEIXO - RJ206257
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO E
TESTAMENTO. REDUÇÃO DE DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS E
VALIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em inventário que determinou
depósito de aluguéis do imóvel legado, indeferiu cumulação de inventários,
reservou frutos ao espólio da legatária e reduziu à metade as disposições
testamentárias sobre o imóvel. A Corte de origem deu parcial provimento para
afastar a redução imediata do legado e manter os demais pontos, reconhecendo a
validade de acordo firmado em 2001, homologado judicialmente, que destina o
imóvel à legatária com decote apenas de eventual excesso sobre o quinhão final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.647, I e
IV, 1.658, 1.857 e 1.967, § 1o, do CC, por permitir disposição testamentária de
bem comum sem outorga conjugal e por não reduzir imediatamente o legado para
resguardar meação e legítima; e (ii) saber se o
do CC impõe interpretação
art. 114
estrita do negócio jurídico benéfico para preservar a igualdade da legítima entre os
herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 00d25fc2-5d1c-40c2-8ade-0f8d270f5528

4. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF porque o acórdão recorrido se firmou em
fundamento autônomo e suficiente – acordo judicial de 2001 homologado e
acobertado pela coisa julgada – não impugnado especificamente nas razões do
recurso especial.
5. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão de reduzir de imediato o
legado demanda interpretação do acordo e reexame das premissas fáticas sobre
ausência de prejuízo e avaliação do acervo.
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto ao
do CC, por
art. 114
ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a decisão
Tese de julgamento
recorrida se apoia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não impugna
todos. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo inviável, em recurso especial,
o reexame de matéria fática e contratual. 3. A ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.”
CC, arts. 114, 1.647, I e IV, 1.658, 1.857 e 1.967,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, §§ 4o e 5o, e 1.022; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
283; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 00d25fc2-5d1c-40c2-8ade-0f8d270f5528

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070769 - RJ (2025/0342324-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO JOSÉ VENETILLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CATHARINA LOPES VENETILLO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA
MARIA
VENETILLO
DE
OLIVEIRA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO SANTORO - RJ118994
AGRAVADO
: IRENE VENETILO NEVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZORAIA
VENETILLO
NEVES
ALEIXO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ALEXANDRE MEUSER ALEIXO - RJ206257
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO E
TESTAMENTO. REDUÇÃO DE DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS E
VALIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em inventário que determinou
depósito de aluguéis do imóvel legado, indeferiu cumulação de inventários, reservou
frutos ao espólio da legatária e reduziu à metade as disposições testamentárias sobre
o imóvel. A Corte de origem deu parcial provimento para afastar a redução imediata
do legado e manter os demais pontos, reconhecendo a validade de acordo firmado
em 2001, homologado judicialmente, que destina o imóvel à legatária com decote
apenas de eventual excesso sobre o quinhão final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.647, I e IV,
1.658, 1.857 e 1.967, § 1o, do CC, por permitir disposição testamentária de bem
comum sem outorga conjugal e por não reduzir imediatamente o legado para
resguardar meação e legítima; e (ii) saber se o
do CC impõe interpretação
art. 114
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

estrita do negócio jurídico benéfico para preservar a igualdade da legítima entre os
herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF porque o acórdão recorrido se firmou em
fundamento autônomo e suficiente – acordo judicial de 2001 homologado e
acobertado pela coisa julgada – não impugnado especificamente nas razões do
recurso especial.
5. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão de reduzir de imediato o
legado demanda interpretação do acordo e reexame das premissas fáticas sobre
ausência de prejuízo e avaliação do acervo.
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto ao
do CC, por
art. 114
ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a decisão
Tese de julgamento
recorrida se apoia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não impugna
todos. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo inviável, em recurso especial, o
reexame de matéria fática e contratual. 3. A ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.”
CC, arts. 114, 1.647, I e IV, 1.658, 1.857 e 1.967, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, §§ 4o e 5o, e 1.022; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 282 e 283;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO JOSÉ VENETILLO
(ESPÓLIO) e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
Alegam os ora agravantes que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

Na contraminuta, a parte agravada sustenta a incidência dos óbices das
Súmulas n. 211 e 7 do STJ, bem como a deficiência na demonstração de divergência
jurisprudencial. Requer a aplicação de multa do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil (fls. 156-160).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo de instrumento nos autos de inventário.
O julgado foi assim ementado (fls. 86-87):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO INICIADO NO ANO DE
1999. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE. AUTOR DA HERANÇA QUE DEIXOU
TREZE FILHOS, SENDO QUE ALGUNS VIERAM A ÓBITO DURANTE A
TRAMITAÇÃO. DISCUSSÕES ACERCA DO LEGADO DEIXADO A UMA DAS
FILHAS JÁ FALECIDA E SUAS CONSEQUÊNCIAS.
I - Caso em exame
1- Os autos cuidam do inventário de bens deixados por Antonio José Venetillo
que, por meio de testamento, deixou um específico imóvel como legado a uma de suas
filhas, de nome Irene, já falecida.
2- Insurge-se o espólio de Irene contra a decisão proferida pelo juízo
por
a quo,
meio da qual se determinou a redução das disposições testamentárias pela metade, em
razão de não ter sido considerado o casamento em comunhão de bens do testador na
época da formalização do ato, não tendo sua então esposa participado.
II- Questão em Discussão
3- Controvérsia recursal que consiste em verificar: i) se deve haver a
manutenção das disposições testamentárias em 100%; ii) se deve haver acumulação de
inventário com a habilitação dos herdeiros da prelegatária Irene Venetillo Neves; iii)
se merece ser deferido o levantamento dos frutos dos alugueres da loja e das 4 (quatro)
salas comerciais que foram construídas na sobreloja e não constam no RGI, advindos
do imóvel legado;
III- Razões de Decidir
4- Discussão quanto ao testamento que indevidamente é suscitada
recorrentemente nos autos, trazendo tumulto à marcha processual.
5- Questão suplantada quando da realização de acordo entre os herdeiros,
efetivado no bojo de ação de anulação de testamento deflagrada em 2001, sendo que,
na ocasião, concordaram os sucessores em destinar o bem legado à irmã Irene,
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

legatária, ainda que a genitora não tenha participado do ato, sob a condição de não
ultrapassar o quinhão a que terá direito ao final, considerando a igualdade entre os
herdeiros.
6 - Excesso que deverá ser eventualmente decotado somente se exceder a cota-
parte de cada filho, salientando-se que sequer houve avaliação final do monte
partilhável.
7- Direito patrimonial que é de cunho disponível, de modo que não há como se
considerar inválido o acordo firmado há vinte e três anos entre os envolvidos, razão
pela qual deve ser observado em seus estritos termos.
8- Ausência de prejuízo a justificar a redução ou anulação do testamento,
mormente em se considerando a transação firmada entre os interessados.
9- Decisão que deve ser mantida no que tange ao indeferimento da cumulação de
inventário da filha Irene com o presente, o que, de fato, aumentaria o imbróglio já
existente, na forma como observado pelo juiz.
10- Valores atinentes aos frutos do referido imóvel que deve ser reservado para
remessa ao inventário da beneficiária Irene.
11-
que deve ser modificado unicamente na parte em que determinou a
Decisum
redução das disposições testamentárias.
IV- Dispositivo
12- Recurso ao qual se dá parcial provimento.

No recurso especial, os ora agravantes apontam violação dos seguintes
artigos:
a) 1.647, I e IV, 1.658, 1.857 e 1.967, § 1o, do Código Civil, porque o
acórdão recorrido permitiu disposição unilateral, por testamento, sobre bem imóvel
comum sem a autorização do outro cônjuge, violando as restrições de gestão e
disposição de bens comuns, e desconsiderou a proteção dos bens comunicáveis do
casamento ao legitimar disposição que alcançou patrimônio comum do casal; e
b) 114 do Código Civil, visto que, tratando-se de negócio jurídico
benéfico, a interpretação deveria ser estrita para preservar a igualdade da legítima
entre os herdeiros.
Requerem o provimento do recurso para que se reforme integralmente o
acórdão recorrido e se restabeleça a decisão que determinou a redução das
disposições testamentárias para resguardar a meação e a legítima.
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 134.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida nos autos de inventário, que determinou depósito
judicial de aluguéis do imóvel legado, indeferiu a cumulação do inventário da
legatária Irene com o dos pais, reservou os frutos para o espólio de Irene e declarou a
redução das disposições testamentárias para 50% do imóvel legado.
A Corte de origem, ao julgar o agravo de instrumento, deu parcial
provimento para afastar a redução pela metade do legado e manter os demais pontos
da decisão de primeiro grau, afirmando a validade do acordo de 2001 e a
possibilidade de decote apenas de eventual excesso sobre o quinhão de 1/13.
I - Arts. 1.647, I e IV, 1.658, 1.857, 1.967, § 1o, do Código Civil
No recurso especial, os ora agravantes alegam que o acórdão permitiu
disposição testamentária de bem comum sem a outorga da meeira, ofendendo a
indisponibilidade dos bens em comunhão universal, e que eventuais excessos devem
ser reduzidos nos próprios autos, nos termos do § 1o do art. 1.967.
Argumentam que, casado sob regime de comunhão de bens, o testador não
poderia beneficiar a legatária com a integralidade do imóvel sem resguardar a
meação da esposa, de modo que a redução deveria ser mantida.
A Corte estadual, ao enfrentar a controvérsia sobre a redução das
disposições testamentárias, registrou que a discussão quanto ao testamento foi
suplantada por acordo firmado em 2001, expressamente aceito pelos herdeiros e
homologado judicialmente. Pontuou que, segundo a avença, o imóvel legado seria
destinado integralmente à parte recorrida, contanto que não ultrapassasse o quinhão
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

de 1/13. Destacou a ausência de prejuízo concreto e a natureza disponível do direito
patrimonial, bem como que não houve avaliação final do monte, de modo que
eventual excesso só poderia ser aferido ao final.
Confira-se trecho do julgado (fls. 93-98, destaquei):

Da análise das razões recursais, assim como dos elementos carreados ao
instrumento, conclui-se por dever ser reformada em parte a decisão combatida
unicamente na parte em que houve a redução das disposições testamentárias.
Isso porque a questão atinente ao imóvel da Rua Domingos Lopes 779,
legado deixado à filha Irene, já esteve sob análise por diversas vezes nos autos.
Quanto ao ponto, vale transcrever a parte do testamento que teve como testador o seu
pai, ANTÔNIO JOSÉ VENETILLO (index 04, fls. 05 e seguintes):
[...]
Impende ressaltar que o imbróglio havido entre os treze irmãos com relação ao
testamento esteve adstrito: 1) Ao fato de não ter o testador consignado expressamente
que o bem sairia da parte disponível de seu patrimônio; 2) Ao fato de o testador
possuir como esposa a mãe dos herdeiros, Sra. Catharina Lopes Venetillo, que, como
meeira de todo o patrimônio, não foi signatária do ato, o que trouxe à tona a discussão
levantada pelos irmãos acerca de dever ser destinado à beneficiária Irene apenas
cinquenta por cento do bem; 3) Ao fato de a referida loja possuir quatro salas
comerciais em andar superior, deixando dúvidas acerca de terem sido englobadas na
disposição de última vontade.
Decerto que, no presente recurso, quanto aos efeitos diretos do testamento,
somente se discute a questão atinente à redução a cinquenta por cento determinada
pelo magistrado de primeiro grau nos seguintes termos (index 2877):
“(...) 6. Por oportuno, ressalto que o inventariado faleceu no estado civil de
casado sob o regime da comunhão universal de bens, razão pela qual impõe-se a
redução do testamento, haja vista que ao cônjuge supérstite pertence a metade de todos
os bens, não sendo lícito ao testador escolher sobre quais bens a meação não incidirá,
ainda que se cogite em eventual compensação, uma vez que se trata de direito da
meeira e não do testador.” (g. n.)
Quanto ao ponto, abre-se um parêntese para observar que nas 2.990 folhas do
processo de inventário deflagrado em 1999 e seus nove apensos, a questão já veio à
tona por diversas vezes, tendo sido objeto de ação de anulação de testamento,
datada do ano de 2001, que teve como desfecho um acordo devidamente
, assim redigido (index 197):
homologado, acobertado pelo manto da coisa julgada
“ Pelos autores foi dito que não se opunham que o imóvel destinado à
herdeira Irene fosse a ela destinado por ocasião da partilha, conforme consta no
item 3 do testamento. Declarou ainda o testador que todos os herdeiros deverão
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

concorrer em parte iguais na partilha, devendo o citado imóvel, ora testado,
. “
recair no quinhão da beneficiária Irene Venetillo Neves
Convém salientar que, na data do acordo, não se empenharam os herdeiros em
reduzir o quinhão da irmã Irene quanto ao bem, embora sabedores que a genitora
/meeira não tinha participado expressamente da benesse.
Mas, de acordo com o estabelecido e, ao que tudo indica, o imóvel caberá em
seu quinhão, tendo em vista o vultoso patrimônio deixado pelo autor da herança,
embora ainda não avaliado com sucesso ao longo do trâmite de vinte e cinco anos de
inventário.
Entende-se, portanto, da leitura da transação realizada, que Irene somente
deixaria de herdar o referido imóvel na integralidade se o valor do bem
.
ultrapassasse a fração de 1/13 avos do acervo como todo considerado
Em sendo o
, que comporta renúncia,
direito patrimonial de cunho disponível
não há como se considerar inválido o acordo firmado há vinte e três anos entre os
.
envolvidos, razão pela qual deve ser observado em seus estritos termos
Ainda deve ser considerado que, nos termos ali contidos, não haverá prejuízo
. Observa-se, ainda, que a genitora Catharina, cônjuge
aos demais herdeiros
supérstite, veio a falecer no ano de 2006 (index 842), sendo que o inventário dos bens
componentes de sua meação está sendo realizado nos mesmos autos, em conjunto ao
de seu falecido marido.
Ainda que eventualmente se pudesse suscitar invalidade do acordo realizado
entre os irmãos em razão do regime de bens do ex-casal Antônio e Catharina,
considerando a falta de participação da genitora (meeira), ainda viva na época, fato é
que não há nulidade sem prejuízo.
Nessa senda, para que um ato seja declarado nulo, é preciso que haja um nexo
efetivo e concreto entre a sua imperfeição e o prejuízo às partes.
Ao concordarem os irmãos que o imóvel legado fosse, de fato, destinado a
Irene na condição de não ultrapassar o quinhão de 1/13 a fim de garantir o
direito de igualdade entre eles, dispuseram legitimamente, tendo em vista não se
vislumbrar dano a quaisquer dos herdeiros.
A
na forma da disposição, somente não será destinada a
contrario sensu,
integralidade do imóvel a Irene no caso de ultrapassar a parte que lhe for de
direito, matematicamente considerando. Ressalta-se, neste ponto, que sequer
, haja vista o
houve avaliação final do acervo hereditário para fins de partilha
altíssimo grau de litigiosidade envolvido, que se manifesta desde o ano de 1999, sendo
que vários pontos são objeto de insistentes insurgências por meio de petições
múltiplas, a iniciar pela nomeação de inventariante. E, pelo motivo da alta delonga,
vários herdeiros já vieram a óbito, incluindo a legatária.
E, considerando-se hígidas as disposições do citado acordo realizado entre os
irmãos quanto ao testamento, houve o julgamento, no ano de 2022, do agravo de
instrumento de no 0075973- 87.2022.8.19.0000, de relatoria do E. Des Cláudio Luis
Braga Dell ’Orto (index 1901) no qual se destinou à testamentária Irene a renda do
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

imóvel a ela legado, tendo em vista o seu precário estado de saúde, eis que, na época,
aos 84 anos de idade, havia recebido o diagnóstico de neoplasia metastatizada.
Afirmou na ocasião o Douto relator, Des Cláudio Luis Braga Dell ’Orto, não
haver mais que se discutir acerca da validade do testamento.
Confira-se a ementa correspondente ao agravo de instrumento:
[...]
Não se reputa razoável, portanto, que herdeiros peticionem constantemente
acerca de assuntos já suplantados, o que ocorre ao longo de todo o processo e gera
tumulto à marcha processual, confundindo os operadores de direito, o que faz com que
o inventário ainda se encontre em fase atrasada, apesar de seus 25 anos de tramitação.
Na forma do decidido no referido agravo de instrumento de relatoria do
Desembargador Cláudio Dell’Orto, distribuído sob o número 0075973-
87.2022.8.19.0000:
[...]
Sob esse contexto, resta superada a discussão acerca das disposições
testamentárias, expressamente aceitas pelos herdeiros no ano de 2001, que só
aceitarão redução em caso de ultrapassar o valor do imóvel a fração de 1/13 a que
teria direito Irene, atualmente já falecida, hoje figurando nos autos em nome de
, representado pela filha ZORAIA VENETILLO NEVES ALEIXO, a
seu espólio
recorrente.

Verifica-se que o acórdão recorrido firmou-se em fundamento autônomo e
suficiente para afastar a redução imediata das disposições testamentárias, consistente
na existência de acordo judicial celebrado em 2001, homologado e acobertado pela
coisa julgada, por meio do qual os herdeiros anuíram à destinação do imóvel à
legatária, admitindo apenas o decote de eventual excesso caso o valor do bem
ultrapassasse o quinhão que lhe caberia ao final. O recurso especial, todavia, não
impugnou especificamente esse fundamento, limitando-se a reeditar teses relativas à
outorga conjugal e à comunicação de bens, sem enfrentar a autoridade da coisa
julgada decorrente do acordo homologado.
Nesse cenário, considera-se deficiente a fundamentação apresentada nas
razões do recurso especial, impondo seu não conhecimento, se aqueles inatacados
que subsistirem forem suficientes para manter o aresto impugnado (Súmula 283/STF)
.
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

Ademais, a pretensão recursal de redução das disposições testamentárias
pressupõe o afastamento dos efeitos do acordo celebrado em 2001, o que demanda a
interpretação do conteúdo da transação judicial firmada entre os herdeiros, bem
como o reexame das premissas fático-probatórias adotadas pela Corte de origem, que
reconheceu a inexistência de prejuízo concreto, a ausência de avaliação definitiva do
acervo e a possibilidade de decote apenas de eventual excesso. Tal providência é
inviável em sede de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II -
do Código Civil
Art. 114
A questão relativa à interpretação estrita do negócio jurídico benéfico com
fundamento no
do CC não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem.
art. 114
Caso, pois, de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
III – Da multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, para além de não se cuidar na espécie de agravo interno, apesar
do desprovimento do agravo, não está configurada a manifesta inadmissibilidade,
razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53961452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 90be412e-fe42-4265-a1ee-1f5d7e79bcae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.070.769 / RJ
Número Registro: 2025/0342324-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00933145820248190000
01634167919998190001
1634167919998190001
202524509383
933145820248190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO JOSÉ VENETILLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CATHARINA LOPES VENETILLO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA MARIA VENETILLO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : RAFAEL RIBEIRO SANTORO - RJ118994
AGRAVADO
: IRENE VENETILO NEVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZORAIA VENETILLO NEVES ALEIXO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : ALEXANDRE MEUSER ALEIXO - RJ206257
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:25
Código de Controle do Documento: 315ccdf2-f37a-47b4-9fa6-5a877279a7c4

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:25
Código de Controle do Documento: 315ccdf2-f37a-47b4-9fa6-5a877279a7c4